Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711310-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TIAGO GOMES DE FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Tiago Gomes de Freitas (impetrante) contra o acórdão no 1687060, sob o argumento de fato novo, qual seja, o julgamento da Ação Civil Pública no 0704128-30.2022.8.07.0018, que versa sobre a declaração de nulidade do processo seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao ID 47743022. Intimado o embargante para manifestação, sob pena de não conhecimento do recurso, o prazo transcorreu in albis (ID 47997562 e ID 48568139). É o relatório. Passo a decidir. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento. No caso, constata-se que o prazo para a interposição dos aclaratórios findaria em 03/05/2023, uma vez que a ciência da ementa deu-se em 25/04/2023. Assim, contabilizando-se o prazo de cinco dias a partir de 26/04/2023 (quarta-feira), ter-se-ia como data limite o dia 03/05/2023 (quarta-feira). Todavia, o recurso foi oposto em 04/05/2023 (ID 46364323). O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por este motivo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator